Tribunal: STJ
Processo: 1009667-76.2021.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504757 - SP (2023
/0356262-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA CAMARGO
AGRAVANTE
: GELIEL CAMARGO DE PAULA
AGRAVANTE
: CRISTIAN GABRIEL CAMARGO DE PAULA
ADVOGADO
: JULIO CESAR SIQUEIRA SOUZA GODOI - SP263076
AGRAVADO
: CRISTIANO ROGERIO DE PAULA
ADVOGADO
: ANA CARLA SILVA COSTA - SP435357
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com embargos de declaração rejeitados. A parte agravante alega
que a decisão fere seus direitos e requer a reconsideração ou julgamento por órgão
colegiado do STJ.
2. A decisão que apreciou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário
da Justiça eletrônico em
, considerada publicada em
. O prazo
14/3/2025
17/3/2025
para interposição do agravo interno iniciou em
e expirou em
.
18/3/2025
7/4/2025
O agravo foi interposto em
.
8/4/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto fora do
prazo de quinze dias úteis é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É intempestivo o agravo interno protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de
acordo com os arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015, de
modo que não comporta conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48173602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: d89f9f0e-708e-4d89-a7ca-15c01dab2972

Tese de julgamento: "1. O agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias
úteis é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, § 5o, 1.021, § 2o, e 1.070.
STJ, AgInt no REsp n. 1.974.399/MG,
Jurisprudência relevante citada:
relator
Raul Araújo, Quarta Turma,
STJ, AgInt no
Ministro
julgado em
;
24/10/2022
AREsp n. 2.109.825/GO,
egina Helena Costa, Primeira Turma,
relatora Ministra R
julgado em
.
10/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48173602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: d89f9f0e-708e-4d89-a7ca-15c01dab2972

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504757 - SP (2023
/0356262-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA CAMARGO
AGRAVANTE
: GELIEL CAMARGO DE PAULA
AGRAVANTE
: CRISTIAN GABRIEL CAMARGO DE PAULA
ADVOGADO
: JULIO CESAR SIQUEIRA SOUZA GODOI - SP263076
AGRAVADO
: CRISTIANO ROGERIO DE PAULA
ADVOGADO
: ANA CARLA SILVA COSTA - SP435357
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com embargos de declaração rejeitados. A parte agravante alega
que a decisão fere seus direitos e requer a reconsideração ou julgamento por órgão
colegiado do STJ.
2. A decisão que apreciou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário
da Justiça eletrônico em
, considerada publicada em
. O prazo
14/3/2025
17/3/2025
para interposição do agravo interno iniciou em
e expirou em
.
18/3/2025
7/4/2025
O agravo foi interposto em
.
8/4/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto fora do
prazo de quinze dias úteis é tempestivo.
Documento eletrônico VDA47420671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:30
Código de Controle do Documento: df14153d-b13a-43b2-a0c6-7ad57a901e4a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É intempestivo o agravo interno protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de
acordo com os arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015, de
modo que não comporta conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias
úteis é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, § 5o, 1.021, § 2o, e 1.070.
STJ, AgInt no REsp n. 1.974.399/MG,
Jurisprudência relevante citada:
relator
Raul Araújo, Quarta Turma,
STJ, AgInt no
Ministro
julgado em
;
24/10/2022
AREsp n. 2.109.825/GO,
egina Helena Costa, Primeira Turma,
relatora Ministra R
julgado em
.
10/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RITA DE CÁSSIA
CAMARGO e OUTROS contra a decisão de fls. 265-270, que negou provimento
ao agravo em recurso especial; os embargos de declaração opostos em face dessa
decisão foram rejeitados (fls. 285-290).
Nas razões do presente agravo, a parte agravante alega que a decisão fere
o direito dos agravantes e que o recurso comporta julgamento, apresentando
divergências jurisprudenciais.
Requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e
provido o recurso especial, ou a submissão do agravo interno para julgamento por
órgão colegiado do STJ.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 315.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47420671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:30
Código de Controle do Documento: df14153d-b13a-43b2-a0c6-7ad57a901e4a

VOTO
O agravo interno é intempestivo.
A disponibilização da decisão que apreciou os embargos de
declaração no Diário da Justiça eletrônico ocorreu em
, considerando-se
14/3/2025
publicada em
(fl. 292).
17/3/2025
O prazo começou a correr no dia
(terça-feira), expirando em
18/3/2025
(segunda-feira).
7/4/2025
Contudo, o presente agravo somente foi interposto em
(fl. 310);
8/4/2025
a destempo, portanto.
Oportuno lembrar que o prazo para interposição do agravo interno é de
15 dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, c/c os arts. 219,
, 1.003, § 5o, e
caput
1.070 do CPC.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TEMPESTIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PROTOCOLIZAÇÃO, POR ERRO
DA PARTE, DE PETIÇÃO EM MEIO FÍSICO EM AUTOS ELETRÔNICOS.
INTEMPESTIVIDADE
DA
APRESENTAÇÃO
NOS
AUTOS
CORRESPONDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis
implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos do art.
1.021, § 2o, c/c os arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de
2015.
2. A interposição de recursos perante o STJ é efetuada através de
peticionamento, diretamente nesta Corte Superior, por meio exclusivamente
eletrônico, sendo de responsabilidade do usuário a conformidade dos dados
informados na petição e no formulário eletrônico de interposição, nos termos dos
arts. 10 e 14, II, da Resolução STJ/GP n. 10/2015.
3. No caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em
(segunda-feira); publicada em
; e
13/12/2021
14/12/2021
transitou em julgado em
, conforme certidão de fl. 268 (e-STJ) e certidão
17/2/2022
de decurso de prazo (e-STJ, fl. 10 do Expediente Avulso), motivo pelo qual é
intempestivo o agravo interno protocolado em
.
4/4/2022
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.974.399/MG, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
28/10/2022

Documento eletrônico VDA47420671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:30
Código de Controle do Documento: df14153d-b13a-43b2-a0c6-7ad57a901e4a

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219,
1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
INTEMPESTIVIDADE.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CABIMENTO.
CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias
úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070, do Código de Processo Civil de
2015.
III - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela
Presidência desta Corte.
IV - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.109.825/GO,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
10/10/2022
DJe de
.)
13/10/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47420671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:30
Código de Controle do Documento: df14153d-b13a-43b2-a0c6-7ad57a901e4a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.504.757 / SP
Número Registro: 2023/0356262-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10096677620218260577
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA CAMARGO
AGRAVANTE : GELIEL CAMARGO DE PAULA
AGRAVANTE : CRISTIAN GABRIEL CAMARGO DE PAULA
ADVOGADO : JULIO CESAR SIQUEIRA SOUZA GODOI - SP263076
AGRAVADO
: CRISTIANO ROGERIO DE PAULA
ADVOGADO : ANA CARLA SILVA COSTA - SP435357
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA CAMARGO
AGRAVANTE : GELIEL CAMARGO DE PAULA
AGRAVANTE : CRISTIAN GABRIEL CAMARGO DE PAULA
ADVOGADO : JULIO CESAR SIQUEIRA SOUZA GODOI - SP263076
AGRAVADO
: CRISTIANO ROGERIO DE PAULA
ADVOGADO : ANA CARLA SILVA COSTA - SP435357
TERMO
Documento eletrônico VDA48171954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:12:51
Código de Controle do Documento: 3bc3036c-f815-43e0-ad1c-82df1214ad52

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/06/2025
11/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48171954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:12:51
Código de Controle do Documento: 3bc3036c-f815-43e0-ad1c-82df1214ad52